Tribunal: TJES
Processo: 0001465-43.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-43.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FURTO COMETIDO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ANTECEDENTES. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE DROGAS. INIDONEIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
PENA READEQUADA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A REINCIDÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO IRRESIGNAÇÃO À TEMPO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES AINDA QUE NÃO ALEGADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. A culpabilidade, entendida como o juízo de maior ou menor reprovação da conduta, fora valorada de forma fundamentada mostra, eis que o acusado se valeu de violação de domicílio como meio para cometer o crime de furto, o que, de fato, revela maior reprovabilidade da conduta do réu.

3. Acertada a valoração negativa dos antecedentes com base em documentos extraídos do sítio eletrônico do Tribunal, sendo despicienda, para tanto, a juntada de certidão cartorária. Precedentes do STJ.

4. Deve ser feito o decote dos motivos do crime, posto que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

5. Não incide, no caso, a atenuante da menoridade relativa, eis que à época do crime o acusado contava com 29 (vinte nove) anos de idade.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista a condição de reincidente do acusado, a qual fora levada em consideração a título de antecedentes.

7. A alegação acerca da impossibilidade de juntada dos documentos que atestam a reincidência do acusado, além de se encontrar preclusa, eis que os documentos impugnados já haviam sido juntados anteriormente, sem com que a Defesa tenha apresentado irresignação, esbarra na previsão do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual autoriza que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso, além disso, aponta que a fração de redução em decorrência do reconhecimento das atenuantes da confissão e de menoridade relativa fora inferior ao adotado pela jurisprudência.

Sustenta que a reincidência fora reconhecida de forma indevida, eis que não se mostra possível a juntada de andamentos processuais por parte do Magistrado, sob pena de malferimento ao princípio da imparcialidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5638925), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea alicerçada em elementos concretos do caso, além disso, aponta que a fração de redução em decorrência do reconhecimento das atenuantes da confissão e de menoridade relativa fora inferior ao adotado pela jurisprudência.

Sustenta que a reincidência fora reconhecida de forma indevida, eis que não se mostra possível a juntada de andamentos processuais por parte do Magistrado, sob pena de malferimento ao princípio da imparcialidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada para o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), narrando que, no dia 06/03/2022, por volta das 17h30, na Rua Copacabana, nº 8, Bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, o acusado adentrou na residência da vítima Maria Fátima Ferreira e subtraiu a quantia de R$ 89,45 (oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), um aparelho de televisão, um aparelho celular, 78 (setenta e oito) unidades de bijuterias, quatro perfumes, um hidratante, um lençol, um controle remoto e um carregador de celular.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição e entrega, depoimento da vítima e dos guardas municipais que participaram da abordagem ao acusado, além da própria confissão judicial deste.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e os motivos do delito.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovação da conduta, entendo que a fundamentação do Juízo
a quo
se mostra adequada, eis que o acusado se valeu de violação de domicílio como meio para cometer o crime de furto, o que, de fato, revela maior reprovabilidade da conduta do réu.

Quanto aos
antecedentes
, acertada a sua valoração negativa, conforme se verifica dos documentos extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de pp. 113/123, pp. 147/152 e pp. 247/250 dos autos digitalizados, sendo despicienda a juntada de certidão cartorária, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REINCIDÊNCIA. CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2. "A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015).
3. Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.371/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No que concerne aos
motivos
do crime, o Sentenciante consignou que “
era para compra de entorpecentes”
, contudo, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária resta fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

Registro que não incide, no caso, a atenuante da menoridade relativa, eis que à época do crime o acusado contava com 29 (vinte nove) anos de idade.

Ante a ausência de majorantes ou minorantes, resta a pena definitiva fixada em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial semiaberto, tendo em vista a condição de reincidente do acusado, a qual fora levada em consideração a título de antecedentes.

A alegação acerca da impossibilidade de juntada dos documentos que atestam a reincidência do acusado, além de se encontrar preclusa, eis que os documentos de pp. 247/250 dos autos digitalizados já haviam sido juntados anteriormente, sem com que a Defesa tenha apresentado irresignação, esbarra na previsão do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual autoriza que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.